Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706740-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVANDO RODRIGUES DE FRANCA, MARISVALDA OLIVEIRA DE FRANCA RECORRIDO: TIAGO LEANDRO FREIRE FELIX DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RECORRENTE: EDIVANDO RODRIGUES DE FRANCA, MARISVALDA OLIVEIRA DE FRANCA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, ora recorrentes, “de forma solidária, a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do inadimplemento (03/01/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.”. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 42901491). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 30/11/2022 (Id. 42901486) e não juntou aos autos o preparo. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora